Tribunal: TJPA
Processo: 0806218-10.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806218-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IVO DANTAS JUNIOR

AUTORIDADE: RAMIRO ALMEIDA GOMES, VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a exordial do mandado de segurança impetrado para evitar condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais, inseridas em sentença transitada em julgado nos autos de ação de cobrança de nº 0001166-55.2016.8.14.0062.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar sentença que poderia ter sido objeto de recurso próprio, mas que transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF.

4. O impetrante perdeu a oportunidade de recorrer tempestivamente da sentença, resultando no trânsito em julgado da decisão e na formação da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC.

5. A via processual adequada para rescindir sentença transitada em julgada é a ação rescisória, conforme artigo 966 do CPC.

6. Inexistência de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica a justificar a impetração do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno Conhecido e Desprovido. À Unanimidade.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; PCC, arts. 1.009, 1.012, 502, 508 e 966.

Jurisprudência relevante relevante: STF, Súmula 267; STJ, Súmula 568; TJ-PA, MS nº 00015645720178140000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 18.02.2020; TJ-RJ, MS nº 00050431020238190000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IVO DANTAS JUNIOR
contra
Decisão Monocrática (id 19080340)
que indeferiu a exordial

nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

INAUDITA ALTERA PARS
impetrado pelo recorrente contra ato ilegal e abusivo atribuído ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ.

Em suas razões recursais (id 19311685), alega que ter acionado o remédio constitucional contra suposta ilegalidade ocorrida no
Decisum
proferido nos autos da Ação de Cobrança tramitada sob o n.º 0001166-55.2016.8.14.0062, a qual fora julgada extinta e sem resolução do mérito, por decorrência do falecimento do autor Rubem Wolf e sem interesse no prosseguimento do feito pelos seus sucessores.

Ocorre que o Juízo teria condenado também o autor da ação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e mais custas, ante o princípio da causalidade. Por conta disso, teria recorrido ao
mandamus
para pleitear a concessão da segurança com a finalidade de afastar este pagamento.

Contudo, a Decisão Monocrática proferida indeferiu a exordial, em razão do suposto ato ilegal atacado ser uma sentença na qual poderia ser combatida por intermédio do recurso devido, o que não ocorreu no caso, por conta da inércia da parte.

Após o resumo dos fatos, o recorrente sustenta que o remédio constitucional não fora utilizado como sucedâneo recursal, ante a excepcionalidade da situação fática.

Defende que a Jurisprudência Pátria possui entendimento consolidado sobre 4 (quatro) hipóteses consideradas excepcionais para impetração de mandado de segurança contra sentença, sendo as seguintes: decisão judicial considerada teratológica, a qual não caiba recurso, para dar efeito suspenso a recurso que não o tenha, ou quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

Sustenta que como não é mais possível a interposição de recurso e a decisão não possui respaldo legal, o procedimento do
mandamus
se mostra cabível para reformar a sentença da ação de cobrança para ser condenado o autor, ora falecido, ao invés do réu, ao pagamento de honorários e sucumbência e custas processuais.

Aduz que a matéria atacada é de ordem pública, logo, caberia ao Juízo competente a sua correção, entretanto, isto não teria ocorrido até o momento da interposição do Agravo Interno. Diante disto, requer a apreciação do mérito, por consequência, a concessão da segurança.

A parte recorrida deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões, ante a ausência da formação da tríade processual, conforme certidão de ID 19316593.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Ivo Dantas Junior e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o uso correto ou não do mandado de segurança para combater a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Explico.

Compulsando os autos da Processo de nº 0001166-55.2016.814.0062, conclui-se que o recorrente fora intimado do proferimento da sentença no dia 02/05/2023 e oposto Embargos de Declaração no dia 16/05/2023, por sua vez, gerou nova sentença na qual deixou de conhecer do recurso no dia 27/02/2024 e os autos transitaram em julgado no dia 04/04/2024.

A partir disto, destaca-se que o patrono não se preocupou com alguns detalhes importante, por exemplo, os Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo, por via de regra, nos termos do art. 1.026,
caput
do Código de Processo Civil (CPC).
In Verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

Desta forma, o proferimento da sentença no qual julgou os Embargos de Declaração deu a possibilidade interposição do recurso de Apelação Cível, na qual poderia conseguir efeito suspensivo imediato, nos termos do art. 1.009,
caput
e art. 1.012,
caput
do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

(...)

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

Caso ainda não fosse possível a interposição do recurso, restaria a possibilidade de alteração da sentença para corrigir erro material e sem a necessidade de recurso por simples petição indicando o equivoco, desde que não tivesse transitado em julgado, nos termos do art. 494, I do CPC:

Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

(...)

Contudo, o recorrente optou por acionar o Mandado de Segurança para corrigir um erro simples e ainda deixou transitar em julgado o
decisum
atacado, por consequência, fez-se a coisa julgada, conforme os art. 502 e 508 do CPC. Senão vejamos:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Dessa forma, a ação competente para ser acionada perante o Tribunal de Justiça seria Rescisória, a qual é correta para rescindir o título judicial formulado, nos termos do art. 966,
caput
do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

Logo, resta patente a utilização do presente mandado de segurança como sucedâneo recursal, tendo em vista que em razão da interposição intempestiva dos embargos de declaração, o impetrante perdeu o direito de interpor o competente recurso de Apelação com efeito suspensivo contra a Sentença que condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios, resultando na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Sobre a matéria em análise, vale destacar que o mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, nos termos do artigo 5°, inciso II da Lei n° 12.016/2009, como ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, verifica-se ser a impetração descabida, pois o Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua utilização contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como da orientação da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

Senão vejamos a Jurisprudência Pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Trata-se de mandado de segurança em face de ato judicial que modificou o valor da causa, de ofício, determinando a regularização das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

2. Como é sabido, o artigo 5º, II, da Lei nº. 12.016/2009 veda o manejo da via mandamental quando o ato coator for impugnável por recurso com efeito suspensivo, dispositivo cujo teor se reflete também no enunciado nº 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o mandado de segurança é um instrumento processual que não se presta como sucedâneo recursal.

3. Ocorre que, no caso, há remédio processual adequado ao pleito autoral. Com efeito, não obstante ter sido nomeado como "despacho", o ato judicial combatido pelo impetrante tem natureza de decisão interlocutória, impugnável em tese por agravo de instrumento, mediante aplicação da teoria da taxatividade mitigada, ou ainda em sede de preliminar de apelação, ambos recursos que poderiam ter efeito suspensivo deferido na hipótese dos autos.

4. Ademais, o ato judicial impugnado não é manifestamente teratológico, o que afasta o cabimento do writ, na forma da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. Indeferimento da inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (TJ-RJ - MS: 00050431020238190000 202300400188, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DESPESA COM TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. WRIT. VEDADO O SEU AJUIZAMENTO. POR SE TRATAR DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA.

1. O ato ora apontado como coator se constitui em decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeira instância, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. A situação aqui posta, não observa ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09, o qual veda a concessão de mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

3. A ação constitucional de mandado de segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, sendo este o entendimento das Cortes Superiores, que ainda complementam, ao afirmarem que o mandado de segurança contra ato judicial só é admissível em casos excepcionalíssimos, ou seja, contra decisões teratológicas - o que não é o caso dos autos.

4. Incabível, portanto, na espécie, o mandado de segurança, sendo hipótese de indeferimento da inicial, como dispõe o art. 10, da Lei nº 12.016/09.

5. Negado seguimento ao mandado de segurança.

(TJ-PA - MS: 00015645720178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/03/2020) (grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se que não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2025